Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado.
2. Mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao réu, porquanto ele é reincidente e a reprimenda é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal.
3. Mantendo-se presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, balizados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, deve ser negado o direito de o sentenciado recorrer em liberdade.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.